Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. EXTRATO MEDICINAL DE ÓLEO DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ESPECÍFICAS. CRISES EPILÉPTICAS. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, referente ao pedido de fornecimento de medicação. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Sustenta que o medicamento pleiteado para o tratamento da parte autora, não é padronizado no SUS, nos moldes do Tema 793/STF, e, portanto, a demanda impõe a inclusão da União no polo passivo. Nesse sentido, argumenta a incompetência da justiça comum para apreciação da demanda.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A alegação do embargante não merece prosperar, tendo em vista que a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação limita-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, o que não ocorre no caso dos autos. Ainda, a autorização sanitária do produto à base de canabidiol equivale a um registro, permitindo a comercialização e dispensação no Brasil. 3.1. Nos termos do voto e da jurisprudência aplicável ao caso, “houve a regulação específica pela ANVISA para produtos de Cannabis para fins medicinais, de forma equivalente a um registro, e o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para uma doença específica (Epilepsia), conforme a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.